Tribunal: CARF
Processo: 19515.721324/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721324/2014-17
ACÓRDÃO
2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF n. 02/2023. NÃO
CONHECIMENTO.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para
interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). O Recurso de Ofício
abaixo deste valor não deve ser conhecido pelo Conselho.
DECISÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DOS REQUISITOS O ART. 55 DA LEI N.
8.212/1999.
Havendo Decisão judicial transitada em julgado determinando a não
aplicação do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, cabe reconhecer o direito à
imunidade do contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 22. SÚMULA CARF N. 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada a apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; II) dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
2

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata os autos de Contribuições Sociais Previdenciárias, relativas a:
a) DEBCAD n. 51.058.941-3: Contribuições da empresa, com alíquota de 20%,
incidentes sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, e contribuição
para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com
alíquota de 1%, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados. Período:
01/2009 a 12/2010.
b) DEBCAD n. 51.058.942-1: Contribuições devidas a outras entidades e fundos
(salário educação, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados. Período: 01/2009 a 12/2010.
c) DEBCAD n. 51.058.943-0 (fl. 1.076): Penalidade decorrente da apresentação de
arquivos em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas
ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção (CFL
22).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 1.178 a 1.190) a entidade autuada declarou
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP o código FPAS no
639, por entender-se isenta das contribuições previdenciárias patronais, de modo que não foram
declaradas as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos
empregados e contribuintes individuais, bem como as contribuições devidas a outras entidades e
fundos relativas ao período de 01/2009 a 12/2010.
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
3
Conforme o Relatório, a entidade não preenche os requisitos para a isenção das
contribuições patronais, pelo que segue:
(fl. 1.182) Fatos geradores de 01/01/2009 a 11/02/2009 – A empresa não
comprovou atender aos incisos III, VI, VII, VIII e XI do art. 28 da MP no 446/2008.
a) Foram localizados pagamentos a entidades ligadas à igreja presbiteriana,
registrados na conta contábil de convênios educacionais. Tais pagamentos já
haviam sido observados em fiscalizações realizadas em anos anteriores, inclusive
a que culminou no cancelamento da isenção a partir de 29/11/1999, pois se
concluiu, nos julgamentos administrativos, que se tratava de desvio de finalidade
na aplicação de seus recursos. A entidade não negou os repasses, limitou-se a
afirmar que foram pagamentos destinados à formação religiosa de seus
educadores.
b) Os arquivos magnéticos relativos às folhas de pagamento não continham a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa ao longo dos anos de 2009 e 2010, embora as referidas
remunerações tenham sido declaradas em GFIP.
c) Na escrituração contábil apresentada, as gratuidades concedidas (253) estão
lançadas em contas extrapatrimoniais, sem a segregação necessária. Estão
unicamente divididas em gratuidades escolares (25301) e gratuidades
assistenciais (25302). As contrapartidas dos lançamentos das contas de
gratuidade são as bolsas de estudo (32101), bolsa PROUNI (32102), bolsa de
estudo – benefícios (32104), bolsa de estudo deliberação (32103), além das
despesas gerais e administrativas, consideradas como custos do setor de
assistência social (153013). A entidade lança todas as bolsas concedidas e toda
despesa geral e administrativa como gratuidade em sua contabilidade.
d) Constavam certidões positivas com efeitos de negativa relativa aos tributos
federais e à dívida ativa da união em todo o período fiscalizado. No período de
01/01/2009 a 11/02/2009, não houve a apresentação do CRF – Certificado de
Regularidade do FGTS.
(fl. 1.183) 7. Fatos geradores de 12/02/2009 a 29/11/2009 – Nesse período, a
empresa não comprovou atender aos incisos IV e V, e o § 1o do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991.
a) Neste período, também foram localizados pagamentos a entidades ligadas à
igreja presbiteriana, registrados na conta contábil de convênios educacionais. Tais
pagamentos implicam o não preenchimento dos requisitos previstos nos incisos IV
e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
b) A entidade autuada teve cancelada a isenção das contribuições previdenciárias
através da Decisão Notificação que acarretou a emissão do Ato Cancelatório no
21.401.1/0003/2004, de 17/09/2004, com efeitos a partir de 29/11/1999, por
descumprimento do requisito previsto no inciso V do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, caracterizado pela transferência de recursos financeiros à igreja
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
4
presbiteriana do Brasil. A Decisão e o Ato Cancelatório foram mantidos pela 4a
Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio do Acórdão no
1700/2005, de 27/07/2005.
c) Após o cancelamento da isenção, a entidade foi fiscalizada e foram constituídos
créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias patronais devidas no
período de 11/1999 a 12/2008, os quais foram mantidos em primeira instância
administrativa. Alguns destes débitos foram mantidos também pelo CRPS. Não
consta na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração tributária em
São Paulo (DERAT) novo pedido de isenção que tenha sido efetuado pela
entidade. Considerando-se o cancelamento da isenção e a não apresentação de
novo pedido, entendeu a fiscalização que a entidade descumpriu a exigência do §
1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991. (...)
(fl. 1.184) 8. Fatos geradores de 30/11/2009 a 31/12/2010
Nesse período, a empresa não apresentou o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS, relativo ao ano de 2010, e não comprovou atender
aos incisos II, III, IV, V, VII e caput do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
a) Para o ano de 2010, a entidade apresentou apenas o protocolo do pedido de
renovação do CEBAS, protocolizado em 05/04/2010. Dessa forma, a fiscalização
entendeu que a entidade sequer se enquadraria no caput do art. 29 da Lei no
12.101, de 2009, pois não se trata de entidade certificada e, por si só, seria motivo
para não estar isenta das contribuições sociais.
b) Neste período, também foram verificados os pagamentos a entidades ligadas à
igreja presbiteriana; os arquivos magnéticos relativos à folha de pagamento não
continham a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais; a
escrituração contábil também registrou as gratuidades concedidas em contas
extrapatrimoniais sem a necessária segregação.
c) Constavam certidões positivas com efeitos de negativa relativa aos tributos
federais e à dívida ativa da união em todo o período fiscalizado. No período de
12/11/2009 a 02/12/2009; 02/01/2010 a 26/05/2010 e de 26/06/2010 a
31/12/2010, não houve a apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do
FGTS, implicando o descumprimento do inciso III do art. 29 da Lei no 12.101, de
2009.
d) Na escrituração contábil apresentada, em meio magnético, as gratuidades
concedidas (253) estão lançadas em contas extrapatrimoniais sem a segregação
necessária. Estão unicamente divididas em gratuidades escolares (25301) e
gratuidades assistenciais (25302). As contrapartidas dos lançamentos das contas
de gratuidades são as bolsas de estudo (32101), bolsa prouni (32102), bolsa de
estudo - benefícios (32104), bolsa de estudo — deliberação (32103), além das
despesas gerais e administrativas, consideradas como custos do setor de
assistência social (1530103). A entidade lança todas as bolsas concedidas e toda a
despesa geral e administrativa como gratuidade em sua contabilidade.
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
5
e) Com relação às certidões negativas de débitos verificamos que: - Apesar de
terem sido apresentadas à fiscalização somente no período descrito no item 4
desse relatório, constavam em nossos sistemas certidões positivas com efeito de
negativa em todo o período fiscalizado, em relação aos tributos federais e a dívida
ativa da União; - Quanto aos certificados de regularidade do FGTS verificamos que
nos períodos de 12/11/2009 a 02/12/2009, 02/01/2010 a 26/05/2010 e de
26/06/2010 a 31/12/2010, não houve a apresentação do CRF, acarretando o
descumprimento ao inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101/2009.
Aplicou-se a multa de 150% sobre as contribuições lançadas, com fundamento no
art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430, de 1996, sob o fundamento de que a empresa, ao não declarar as
contribuições previdenciárias patronais, incorreu na conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964.
Além do lançamento das contribuições incidentes sobre a remuneração de
empregados e trabalhadores avulsos informada em GFIP (Autos de Infração no 51.058.941-3 e
51.058.942-1), foi efetuado o lançamento (Auto de Infração no 51.058.943-0) da multa prevista no
inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, pela apresentação dos arquivos magnéticos relativos
às folhas de pagamento com a omissão das informações relativas à remuneração dos segurados
contribuintes individuais.
Em resumo, o relatório fiscal aponta que se descumpriu os seguintes requisitos para
a imunidade:
(fl. 1.188- 1.189) 15. Das conclusões
De todo o exposto entendemos, pelos motivos relatados nos itens 6, 7 e 8, que
houve o descumprimento aos incisos: - Incisos III, VI, VII, VIII e XI do art. 28 da MP
n° 446/2008 no período de 01/01/2009 a 11/02/2009; Incisos IV e V e o parágrafo
1' do art. 55 da Lei n° 8.212/91 no período de 12/02/2009 a 29/11/2009,
Incisos II, IV, V, VII do art. 29 da Lei n° 12.101/2009 no período de 30/11/2009 a
31/12/2010 e ao inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101/2009 nos períodos de
12111/2009 a 02/12/2009, 02/01/2010 a 26/05/2010 e de 26/06/2010 a
31/12/2010.
Cientificada do lançamento a autuada apresentou Impugnação (fls. 1.087 a 1.154),
alegando, em síntese:
a) Que o Auto de Infração padece da falta de motivação, por descrever de modo
precário e distorcido os fatos ocorridos e suas fontes, ao tratar do suposto desvio de finalidade e
existência de pagamentos indiretos à entidade associada do impugnante (Igreja Presbiteriana do
Brasil). Não foram identificados os beneficiários dos pagamentos e o vínculo de cada um deles
com a Igreja Presbiteriana. A mera alegação de que houve pagamentos, sem identificação das
entidades beneficiárias e do vínculo com a impugnante, viola as disposições do art. 142 do CTN e
do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
6
b) Que houve erro de direito quanto à alegada ausência de segregação contábil em
contas extrapatrimoniais das gratuidades concedidas, pois o lançamento omitiu-se quanto à
evidente e clara segregação no balanço patrimonial da entidade, auditado e publicado.
c) Que o suposto descumprimento de obrigação acessória pela apresentação da
folha de pagamento em arquivos magnéticos sem a remuneração dos contribuintes individuais
não é conduta que se submete à materialidade da infração imputada ao impugnante, pois, de
acordo com o Parecer Normativo no 03/2013, a materialidade da obrigação acessória é manter à
disposição as informações contábeis e financeiras registradas em programa de processamento de
dados. A infração não seria apresentar os arquivos magnéticos supostamente incompletos, mas
sim deixar de escriturar livros ou elaborar documentos quando exigido o sistema de
processamento eletrônico.
d) Que a legislação é clara ao considerar o protocolo do pedido de renovação do
CEBAS como prova de certificação até o seu julgamento pelo Ministério da Educação, nos termos
do art. 8o dos Decretos no 7.237, de 2010 e 8.242, de 2014, atualmente vigente.
e) Decadência das contribuições relativas aos meses de janeiro de 2009 a outubro
de 2009, com base no art. 150, § 4o do CTN, uma vez que os lançamentos foram efetuados em
27/11/2014.
f) No mérito, o impugnante afirma que tem firmado convênios e parcerias com
diversas instituições sem finalidades lucrativas para o desenvolvimento de projetos de caráter
assistencial e educacional. Tais convênios são denominados de “cooperação socioeducacional”.
Apresenta uma relação dos convênios firmados ao longo do período de 2009 e 2010 e aduz que os
convênios firmados em 2009 e 2010 não guardam relação com a situação que ensejou a edição do
Ato Cancelatório de isenção anteriormente emitido contra a entidade. Afirma ser descabida a
tentativa de justificar a prática de uma infração com base em um fato ocorrido dez anos antes.
g) Os convênios de 2009/2010 foram firmados com entidades autônomas e
independentes, sem ligação direta ou indireta com a Mackenzie e possuem objetivos exclusivos de
promoção da assistência social educacional, em estrito cumprimento dos objetivos estatutários da
Mackenzie. Apresenta relação dos onze convênios mantidos pela Mackenzie no período fiscalizado
e a indicação dos objetivos de cada um deles, afirmando não ter sido demonstrado por qualquer
meio que os valores repassados pelos convênios tenham sido aproveitados inapropriadamente
pela Igreja Presbiteriana. Ainda que as entidades conveniadas fossem ligadas à Igreja, isso não
significa que ela se beneficiou dos recursos transferidos, uma vez que eles foram consumidos
pelas entidades na execução dos projetos sociais.
h) O impugnante afirma que não tem como saber a qual das fiscalizações anteriores
o auditor se refere quando trata dos pagamentos supostamente realizados a entidades ligadas à
Igreja Presbiteriana. Supõe se tratar da fiscalização que averiguou a ocorrência dos fatos
geradores até 2008, na qual foram indicadas diversas entidades que seriam ligadas à igreja
presbiteriana. Apresenta a relação de membros das respectivas entidades, a fim de demonstrar
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
7
que a igreja não participa de nenhuma delas e afirma que a simples referência do nome
presbiteriana em algumas delas não implica a existência de qualquer relação jurídica.
i) Quanto ao registro contábil das gratuidades, afirma que as diferentes
modalidades de bolsas de estudo concedidas pelo impugnante encontram-se claramente
discriminadas nas contas redutoras de receita no 3.2.1.01 a 3.2.1.04. Por esta razão, entende que é
falso o argumento de que “a entidade lança todas as bolsas concedidas e toda a despesa geral e
administrativa como gratuidade em sua contabilidade”. Em seguida, menciona que para cálculo da
aplicação em gratuidade de pelo menos 20% da receita bruta – requisito para a obtenção da
imunidade – foram considerados apenas os valores contabilizados nas contas 3.2.1.01 (bolsa de
estudos) e 3.2.1.02 (bolsa PROUNI), conforme a Nota Explicativa n. 13.
j) As contas extrapatrimoniais não possuem relação com o resultado. Pela sua
natureza, consistem num sistema próprio onde são registrados atos relevantes cujos efeitos
possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade. Elas possuem efeito nulo no
resultado do exercício, jamais podendo, portanto, ter a sua contrapartida ligada a uma conta de
resultado. A contrapartida dos lançamentos efetuados em contas extrapatrimoniais também é
feita em contas patrimoniais. Não havia à época norma que obrigasse a entidade a escriturar os
valores das gratuidades em contas extrapatrimoniais. Ela o fez em obediência ao princípio da
transparência.
k) Alega que não houve descumprimento da obrigação acessória, pois sempre
manteve os arquivos à disposição da fiscalização. Por um erro técnico na geração dos arquivos,
deixou de apresentar a base de dados referente aos contribuintes individuais, equívoco que
poderia ter sido sanado caso o auditor fiscal houvesse alertado o contribuinte. Incompreensível,
portanto, a atitude do fiscal que não solicitou novamente a apresentação das informações. O
entendimento da própria RFB (Parecer Normativo no 03/2013) afasta a possibilidade de aplicação
da penalidade.
l) Quanto à não apresentação do CRF, afirma que, assim como a CND, trata-se de
documento que materializa formalmente a regularidade fiscal do contribuinte, isso sim requisito
indispensável ao gozo do benefício da imunidade. Não ter o CRF e não ter condição de obtê-lo são
situações completamente diferentes. Neste sentido, invoca a aplicação do inciso V do art. 229 da
IN RFB no 971, de 2009. O contribuinte teve a sua condição de imune questionada, mesmo tendo
ampla e plena prova da sua regularidade fiscal, simplesmente porque teve seu CRF de alguns
meses extraviado. Se não há situação irregular, não há por que existir punição. A existência de CRF
posteriores indica que não há dívidas relativas aos períodos anteriores.
m) Quanto à ausência de requerimento de isenção, a impugnante afirma possuir
direito adquirido à isenção, nos termos da Lei no 3.577/1959, de modo que a exigência de
requerimento se revela inaplicável. A suspensão da isenção em face do Ato Cancelatório no
21.401.1/0003/2004 não fez surgir para a impugnante o dever de formular o pleito da isenção.
Ainda que não se entenda pela existência de direito adquirido, a exigência de pedido formal de
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
8
isenção não se aplica, uma vez que os Autos de Infração já foram lavrados na vigência da Lei no
12.101/2009, a qual dispensou o pedido. Apresenta decisão do CARF nesse sentido.
n) Quanto à certificação, argumenta que o protocolo do requerimento de
renovação da certificação é considerado prova da certificação até o julgamento de seu processo
pelo Ministério da Educação, desde que o protocolo seja tempestivo e a entidade tenha
certificação anterior válida, requisitos esses que são incontroversos nos presentes autos.
o) Afirma que a aplicação da multa qualificada de 150% mostra-se completamente
descabida, pois não houve prova de evidente intuito de fraude ou dolo específico do contribuinte.
A existência de suposto motivo para a suspensão ou cancelamento da isenção não configura a
caracterização de evidente intuito de fraude, conforme já decidido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF. Seria necessário que o fisco distinguisse a fraude do mero erro ou do
entendimento do contribuinte acerca de determinado fato.
p) Requer seja reconhecida a nulidade dos lançamentos. Caso assim não se
entenda, requer sejam eles cancelados, face à total improcedência, ou, acaso sejam mantidos os
lançamentos, seja excluída a multa qualificada de 150%.
q) Recebida a impugnação, os autos foram distribuídos à 6a Turma de Julgamento
da DRJ Salvador, cujo presidente proferiu o Despacho no 56 (fls. 2.037 a 2.040), de 29 de abril de
2016, convertendo o julgamento em diligência, a fim de que fossem apresentados os
esclarecimentos mencionados nas alíneas "a" a "d" do item 06 e “a” a “c” do item 13 do referido
Despacho. Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade lançadora, após intimar o
contribuinte a apresentar documentos, juntou aos autos o Despacho de fls. 3.357 a 3.376, no qual
aduz, em síntese, os seguintes argumentos:
r) Inicialmente afirma que a norma do art. 53 do Código Civil impede a criação de
associações para o desenvolvimento de atividades de distribuição de produtos ou de serviços,
concluindo que instituições de educação, dada a finalidade econômica, não deveriam constituir-se
sob a forma de associações.
s) Afirma que o Instituto possui uma associada vitalícia, a Igreja Presbiteriana do
Brasil - representada pelo Conselho de Curadores, composto de sete membros eleitos pelo
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há ainda associados eleitos, em número de
doze, que são indicados privativamente pelo Conselho de Curadores para cada mandato. Sendo a
Igreja a única associada vitalícia e os demais associados pessoas por ela indicadas, o Instituto
adota uma forma semelhante à de uma sociedade empresária na qual há um sócio majoritário. Os
art. 41, 43 e 47 do Estatuto Social do Instituto revelam a supremacia da Igreja Presbiteriana do
Brasil na tomada de decisões pela associação.
t) Aduz que a expressão "entidades ligadas à Igreja Presbiteriana do Brasil" refere-se
às associações e entidades que levam a cabo os projetos sociais da Igreja e que estão
intrinsecamente ligadas à IPB, ainda que de forma indireta.
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
9
u) Apresenta a relação dos pagamentos constantes da conta contábil no 42813
(convênio educacional) nos anos de 2009 e 2010.
v) Afirma que a Igreja se limita ao repasse de valores financeiros, autorização de uso
de sua imagem, avaliação e acompanhamento das atividades dos convênios socioeducacionais
firmados.
w) Argumenta que o Instituto, em relação à conta extrapatrimonial de gratuidades
escolares (15301), subconta bolsas de estudos concedidas (1530101), deixou de diferenciar os
diversos tipos de bolsas concedidas. A segregação das bolsas somente ocorreu nas contas que
registraram as mensalidades a receber.
x) Quanto ao item “g” do pedido de diligência, afirma que não há como apontar o
item da norma que foi desatendido, pois a norma que rege as entidades sem finalidade de lucros é
a NBC T - 10.19. A parte da referida norma que trata dos registros contábeis expõe de forma
genérica as orientações relativas ao registro contábil.
y) Somente em 02/11/2015, com o advento da Interpretação Técnica Geral (ITG)
2002 – Entidade sem finalidade de lucros, norma que regulamenta a contabilidade das entidades
do terceiro setor, houve o esclarecimento dos procedimentos que deveriam ser adotados pelas
entidades sem finalidade de lucros e que, no seu entendimento, não foi adotado nos lançamentos
das contas extrapatrimoniais do Mackenzie.
A 6a Turma da DRJ/SDR, em 29/04/2016, mediante Despacho n. 56 (fls. 2.037 a
2.040) determinou a realização de diligência fiscal para:
(fl. 2.038- 2.039) 6. Foi juntado aos autos (fls. 875 a 917) o extrato dos
lançamentos efetuados na conta “Convênio Educacional”. A despeito disso,
entretanto, não há elementos nos autos que permitam identificar os seguintes
pontos:
a) Quais são os pagamentos a que se refere a fiscalização nos itens do Relatório
Fiscal acima mencionados (indicar a data e o valor)?
b) Quem são os beneficiários de cada um dos pagamentos?
c) Qual a relação existente entre cada um dos beneficiários dos pagamentos e a
Igreja Presbiteriana?
d) Quais os motivos que justificam a realização dos referidos pagamentos
(apresentação dos convênios ou contratos mantidos entre a autuada e os
beneficiários dos pagamentos)?
(...)
12. Sobre este ponto, o impugnante informa que efetuou o lançamento das
gratuidades em contas redutoras das contas de receita e anexa cópias das
demonstrações dos anos de 2009 e 2010 (fls. 689 a 694 do e-processo). Nestas
demonstrações, é possível identificar que o contribuinte abate do total das
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
10
mensalidades (apuradas pelo regime de competência) os valores relativos às
bolsas para carentes, bolsas PROUNI, bolsas deliberações e bolsas benefícios. Em
seguida, ele considera como gratuidade educacional os valores relativos a bolsas
para carentes, bolsa PROUNI e projetos educacionais, que totalizam 82.530, em
2010, e 78.599, em 2009 (valores em milhares de Reais).
13. Cotejando-se a exigência legal de segregação das gratuidades, as narrativas
constantes do Relatório Fiscal e da impugnação, bem como os documentos
juntados aos autos, alguns esclarecimentos revelam-se necessários ao deslinde da
questão:
a) Como seria a “segregação necessária” das gratuidades, mencionada no
Relatório Fiscal? Ou seja, qual a segregação que deixou de ser efetuada nos
lançamentos contábeis das gratuidades dos anos de 2009 e 2010?
b) Quais os lançamentos contábeis (contas patrimoniais ou extrapatrimoniais) que
comprovam a ausência da segregação da gratuidade nos anos de 2009 e 2010?
c) Qual o item de norma contábil desatendido pelo contribuinte ao evidenciar as
gratuidades concedidas?
14. Diante do que acima expus, e com fundamento no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, requeiro a realização de diligência, a fim de que sejam
esclarecidas as questões indicadas nas letras “a” a “d” do item 6 e “a” a “c” do
item 13 deste Despacho.
15. Para que seja preservado o contraditório e garantido o direito à ampla defesa,
após a juntada aos autos dos elementos ora requeridos, deve-se dar ciência ao
contribuinte e lhe deve ser reaberto o prazo de trinta dias para que ele apresente
as suas razões.
Cientificada do Despacho, a Contribuinte apresentou Manifestação (fls. 2.051 a
2.053) com os seguintes argumentos:
a) Informa que o STF concluiu o julgamento da ADI no 2028 (02/03/2017) e do RE no
566.622 (23/02/2017). Além disso, houve o trânsito em julgado de decisão favorável ao
Mackenzie, exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.019516-6. As três ações
convergem para o entendimento de que os requisitos materiais necessários ao gozo da isenção
devem ser estabelecidos em lei complementar. Nesse contexto, o cumprimento de obrigações
acessórias e a exigência do Certificado de Regularidade do FGTS não constituem requisitos ao gozo
de isenção.
b) Informa ainda o julgamento favorável ao Mackenzie nos autos do Mandado de
Segurança no 0018030-38.2016.4.03.6100 (20/02/2018), no sentido de que não se deve exigir o
requerimento de isenção nos Autos de Infração lavrados após a edição da Lei no 12.101, de 2009,
em face do seu caráter procedimental.
c) Informa o deferimento da renovação do CEBAS para o triênio 2010/2012, por
meio da Portaria no 872, de 11 de agosto de 2017.
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
11
d) Afirma que o Auditor Fiscal, na resposta ao requerimento de diligência acabou
por ratificar as nulidades apontadas na impugnação. Quando confrontado com os convênios
firmados, ele reconhece que os objetos dos convênios são atividades de natureza educacional e
assistencial. Reconhece, portanto, não se tratar de valores destinados à formação de pastores. A
mudança no discurso após a diligência evidencia que nenhum dos convênios foi analisado no curso
do procedimento fiscal.
e) Afirma que não há ligação legal, jurídica, contratual ou societária entre as
entidades conveniadas e a Igreja Presbiteriana do Brasil. A mera existência de convênios com
essas entidades ou mesmo com a Igreja Presbiteriana do Brasil não implicaria ofensa ao inciso I do
art. 14 do CTN.
f) Quanto à ausência de segregação contábil, alega que a autoridade fiscal
reconheceu ter inexistido ofensa a dispositivo legal. Afirma que a norma somente surgiu em 2015,
logo, jamais poderia ser utilizada para fundamentar autuação relativa ao período de 2009 e 2010.
g) Reitera os pedidos efetuados na impugnação.
Consta Termo de início de diligência Fiscal (fls. 2.076 a 2.080) e apresentação de
documentos pela impugnante (fls. 2.081 a 3.343).
Houve nova manifestação do Contribuinte (fls. 3.349 a 3.355) em que requer a
manifestação da Autoridade Fiscal acerca dos documentos apresentados.
Consta Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (fls. 3.356 a 3.376), que
concluiu:
(fl. 3.360) Quanto a resposta aos Itens “a” e “b”, os pagamentos e os beneficiários
dos pagamentos são as seguintes entidades, constantes da conta contábil 42813
(Convênio Educacional), nos anos de 2009 e 2010: (...)
(fl. 3.368) Quanto ao item “c”, a relação das entidades com a Igreja Presbiteriana,
além da ressalva anterior anexamos ao despacho as consultas a internet, onde
identificamos: (...)
Quanto ao item “d”, a motivação dos pagamentos é a constante da tabela a
seguir, ressaltando que os convênios já haviam sido anexados em sua impugnação
(doc. 8), no entanto é importante salientar que as obrigações do Mackenzie se
restringem ao repasse de valores financeiros, autorização do uso de sua imagem e
da avaliação e acompanhamento das atividades dos convênios socioeducacionais
firmados. Mesmo nas demais entidades onde não identificamos uma ligação com
a Igreja Presbiteriana trata-se basicamente de transferências de recursos
financeiros, sendo considerados como cooperações financeiras.
Não é demais lembrar que, embora a legislação admita que as entidades
beneficentes de educação e assistência social possam firmar parcerias para a
consecução de projetos em conjunto, pressupõe-se a cooperação de esforços dos
parceiros nesse sentido. A doação de recursos a entidades assistenciais pode ser
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
12
promovida por qualquer sociedade empresária e não é essa doação que a
qualifica como uma entidade filantrópica.
(fl. 3.370) Quanto aos itens “e” e “f” a segregação de gratuidade que em meu
entender deixou de ser efetuada foi em relação a conta extrapatrimonial de
gratuidades escolares (15301), subconta bolsas de estudo concedidas (1530101),
sem a diferenciação dos diversos tipos de bolsas concedidas pelo Mackenzie. As
ausências das segregações estão evidenciadas através dos seguintes lançamentos
contábeis: (...)
(fl. 3.375) Quanto ao item “g”, não há como apontar o item da norma que foi
desatendido, pois a norma que rege as entidades sem finalidade de lucros é a NBC
T - 10.19. A parte da referida norma que trata dos registros contábeis expõe de
forma genérica as orientações relativas ao registro contábil.
Estabelecendo que as receitas e despesas devem respeitar aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da
Competência. E em seu item 10.19.2.5 que os registros contábeis devem
evidenciar as contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, de forma
segregada, quando identificáveis por tipo de atividade, tais como educação,
saúde, assistência social, técnico-científica e outras, bem como, comercial,
industrial ou de prestação de serviços.
Somente em 02/11/2015, com o advento da Interpretação Técnica Geral (ITG)
2002 – Entidade sem finalidade de lucros, norma que regulamenta a contabilidade
das entidades do terceiro setor, que houve o esclarecimento dos procedimentos
que deveriam ser adotados pelas entidades sem finalidade de lucros e que, em
nosso entendimento, não foi adotado nos lançados das contas extrapatrimoniais
do Mackenzie.
O Contribuinte apresentou Petição (fls. 3.428 a 3.439) embasada em fatos
supervenientes, afirmando que ratificam as nulidades dos atos de infração. São eles:
a) Julgamento pelo STF, com efeitos erga omnes, da ADIN 2.028 (02/03/2017) e do
RE 566.622 (23/02/2017), juntamente com decisão favorável ao Mackenzie,
transitada em julgado (28/09/2018), no Mandado de Segurança n°
1999.61.00.019516-6: As três ações convergem para exigir que os requisitos
materiais de isenção sejam estabelecidos por lei complementar, em
regulamentação ao art. 195, §7°, CF. Nesse contexto, não configuram requisitos
para a isenção o descumprimento de obrigação acessória e o certificado de
regularidade do FGTS.
b) Julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 3' Região ("TRF-3") do Mandado
de Segurança n° 0018030-38.2016.4.03.6100 (20/02/2018) em favor do
Mackenzie: O requerimento de isenção ao INSS não poderá ser exigido nos
autos de infração lavrados após a Lei 12.101/09, como ocorre no presente caso,
em face de seu caráter procedimental.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
13
c) Deferimento da renovação do CEBAS por meio da Portaria 872 de 11/08/2017,
expedida pela Secretaria de Educação.
d) Nulidade dos autos de infração tendo em vista resultado de diligência,
afastando as alegações de desvio de finalidade e transferência de recursos, bem
como de ausência de segregação contábil das gratuidades.
O Acórdão n. 15-46.490 (fl. 3.761 a 3.793) da 6a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de
07/05/2019, julgou a impugnação procedente em parte: (1) para excluir as competências 01 a
10/2009 parte patronal (DEBCAD 51.058.941-3), devido a decadência e (2) 11/2009 a 12/2010,
devido à ausência de comprovação de descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei
n. 12.101/2009.
Julgou-se que ocorreu recolhimento parcial de contribuições previdenciárias de
todos os meses de janeiro a outubro de 2009. Aplicando-se a regra do art. 150, §4 do CTN,
constatou-se a decadência das competências de janeiro a outubro de 2009, dado que o
lançamento ocorreu em 27/11/2014.
Em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundos julgou-se que,
inexistindo pagamento a ser homologado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN. Para as
contribuições relativas aos meses de janeiro a outubro de 2009, o termo inicial da contagem do
prazo foi o dia 01/01/2010, de modo que a consumação da decadência somente ocorreria em
01/01/2015.
Considerou-se que as regras da MP no 446, de 2008, valem para a competência
01/2009. Nas competências 02/2009 a 10/2009, aplicam-se as regras do art. 55 da Lei no 8,212, de
1991. Entre 11/2009 e 12/2010, aplicam-se as disposições da Lei no 12.101, de 2009.
Julgou-se que não houve comprovação de desvio de finalidade, pois não há nos
autos elementos que fundamentem a afirmação de que os pagamentos realizados às entidades
conveniadas implicam desvio de finalidade em relação aos objetivos institucionais da autuada.
Também se julgou que a simples afirmação de que há uma ligação entre as
entidades conveniadas e a Igreja Presbiteriana não é suficiente para levar à conclusão de que
houve transferência indevida de recursos da entidade para a sua associada permanente e que o
Auto de Infração não contém a narrativa dos motivos fáticos que caracterizaram o
descumprimento de cada um dos requisitos necessários ao gozo da isenção, havendo um vício
formal, consubstanciado na deficiência da exposição dos motivos fáticos que justificaram a sua
lavratura.
Quanto à escrituração contábil, julgou-se que os fatos narrados no relatório fiscal
do Auto de Infração não são hábeis a demonstrar o descumprimento, por parte da entidade
autuada, do requisito previsto no inciso VII do art. 28 da MP no 446, de 2008, e no inciso IV do art.
29 da Lei no 12.101, de 2009.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
14
Concluiu a Autoridade Fiscal que a exigência de requerimento prévio para
reconhecimento de isenção em lançamentos posteriores à Lei n. 12.101/2009 já havia sido
apreciada judicialmente nos autos do Mandado de Segurança, pelo que não foi conhecido o
argumento, dada a desistência na esfera administrativa quanto ao tema.
Acerca do CEBAS, concluiu-se que a Certificação da entidade autuada até
31/12/2009 foi deferida pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, por meio da
Resolução no 3, de 23 de janeiro de 2009 (fls. 2.014 a 2.017). O documento (fl. 2.021) demonstra
que a entidade requereu a renovação do CEBAS em 14/12/2009. Este fato é confirmado pela
Declaração no 75, emitida pela Coordenação Geral de Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social, juntada às fls. 2.019, a qual revela que a entidade autuada requereu
tempestivamente a renovação do CEBAS e que o requerimento ainda se encontrava pendente de
decisão em 28/05/2013.
O descumprimento de obrigação acessória ocorreu em 2013, logo, não poderia ter
sido utilizado para a perda do direito à isenção no período de 2009 a 2010. Diante disso, concluiu-
se inexistir nos autos a comprovação de que a entidade tenha descumprido o requisito previsto no
inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Concluiu-se inexistir nos autos a comprovação de que a entidade tenha
descumprido o requisito previsto nos incisos VI do art. 28 da MP no 446/2008, e III do art. 29 da Lei
no 12.101/2009, tendo em vista que os elementos contidos nos autos convergem para a conclusão
de que a entidade não possuía pendências com o FGTS no período objeto do lançamento.
Por fim, cancelou-se a qualificação da multa, vez que a fiscalização se limitou a
transcrever no Relatório Fiscal os dispositivos legais que fundamentam a qualificação da multa. Tal
descrição, entretanto, não é suficiente para justificar a qualificação da penalidade.
E manteve-se a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
dado que restou incontroverso nos autos que os arquivos apresentados pelo impugnante não
continham a informação relativa à remuneração paga aos segurados contribuintes individuais,
logo, não estavam de acordo com as normas estabelecidas pela RFB.
Houve Recurso de Ofício, dado que o crédito tributário exonerado possui valor
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), limite de alçada previsto no art.
1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (fl. 3.763).
Cientificado em 20/05/2019 (fl. 3.824) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 3.827 a 3.858) em 29/05/2019 (fl. 3.826). Nele, alega, em síntese:
a) Quanto ao Debcad no 51.058.942-1, que a colegiado precedente se equivocou ao não
conhecer da impugnação, em razão da concomitância, quanto à inexigência de pedido de
isenção, pois a questão deveria ter sido conhecida a apreciada, inclusive tendo em conta a
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
15
existência de decisão judicial transitada em julgado que exclui o recorrente do
cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1990.
b) Quanto ao Debcad no 51.058.943-0, que não houve o descumprimento do dever acessório
de manter à disposição da Autoridade Fiscal os arquivos digitais (CFL 22).
O Acórdão n. 2301-010.386 (fls. 3.883 a 3.888) da 2a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, em Sessão de 04/04/2023, deu parcial provimento para determinar
o retorno dos autos à primeira instância administrativa para que se pronuncie sobre matéria
impugnada que não foi conhecida.
Em resumo, diz respeito ao argumento do contribuinte quanto a direito adquirido,
com base na Lei n. 3.577/1959 e que o pedido de isenção não se aplicaria, dado que o lançamento
se deu na vigência da Lei n. 12.101/2009, que dispensava essa exigência.
Julgou-se que o Acórdão de primeira instância não conheceu a matéria por
entender ter havido renúncia à instância administrativa mediante o Mandado de Segurança n.
0018030-38.2016.4.03.6100, no qual requereu que a Receita Federal se abstivesse de exigir o
Requerimento de Isenção nos autos de infração lavrados posteriormente à Lei n. 12.101/2009,
uma vez que se trataria de norma procedimental.
Vale observar que, no Recurso Voluntário, a Recorrente contestou a limitação
cognitiva sob a alegação de que o Mandado de Segurança n. 0018030-38.2016.4.03.6100 foi
impetrado em face de outros lançamentos que tiveram o mesmo fundamento, qual seja, o
descumprimento do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991. Assim, a ação não produziria qualquer
efeito nos presentes autos para fins de renúncia à instância administrativa.
No Acórdão de 2a instância também se deixou- de apreciar o Recurso de Ofício e as
demais matérias, devido o retorno à Unidade de origem.
A PGFN manifestou ciência do Acórdão (fl. 3.891) e o Contribuinte também, em
30/06/2023 (fl. 3.897).
O Acórdão n. 105-011.989 (fls. 4.016 a 4.053) da 6a Turma/DRJ05, em Sessão de
26/09/2023, julgou a impugnação procedente em parte: (1) para excluir as competências 01 a
10/2009 parte patronal (Debcad 51.058.941-3), devido a decadência e (2) 11/2009 a 12/2010,
devido à ausência de comprovação de descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei
n. 12.101/2009.
Manteve-se a exigência pela obrigação acessória (CFL 22).
Cientificado em 17/10/2023 (fl. 4.072) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 4.075 a 4.109) em 13/11/2023 (fl. 4.075 a 4.169). Nele, alega, em resumo:
a) Inexigibilidade do pedido de isenção ao INSS/RFB (AIIM n. 51.058.941-3).
b) Inexistência de decisão transitada em julgado – restrição indevida da Decisão
pela DRJ.
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
16
c) Aplicação retroativa da Lei n. 12.101/2009.
d) Direito adquirido quanto a isenção previdenciária concedida às entidades
filantrópicas.
e) Inexistência de descumprimento de obrigação acessória.
Os autos retornaram ao CARF (fl. 4.134).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade – Recurso de Ofício.
Quanto ao Recurso de Ofício, dada a Súmula CARF n. 103, aprovada pelo Pleno em
08/12/2014, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para interposição de
Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Considerando que o crédito exonerado foi cerca de R$ 2.500.000,00 (fl. 3.763), não
conheço do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada.
Admissibilidade – Recurso Voluntário.
Inicialmente, atesto a tempestividade do Recurso Voluntário, conforme Despacho n.
65.739/2023 (fl. 4.134 – fl. 4.020 do arquivo).
Considerando o parcial provimento em primeira instância, apenas subsistem na lide
o tema das Contribuições Sociais destinadas a terceiros e o Descumprimento de obrigação
acessória (CFL 22).
Contribuições Sociais Previdenciárias. Isenção.
A tratativa quanto às exigências necessárias à fruição da imunidade concedida pela
CF/1988 (art. 195, § 7o) às Entidades de Assistência Social merece alguns comentários antes de
adentrar-se ao mérito dos autos.
Cabe citar o texto constitucional acerca do tema: “São isentas de contribuição para
a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei”.
Os requisitos dispostos pelo CTN – lei que à época regia a imunidade constitucional
– são:
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
17
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Estes são os únicos critérios a serem observados, dado que, em recente decisão o
STF firmou o Tema n. 32: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Anteriormente, a Lei n. 8.212/1991 estabelecia exigências de contrapartida, bem
como a Lei n. 9.732/1998. E com o advento da Lei Complementar n. 187/2021, art. 41, ficam
extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais expressamente baseados em dispositivos
da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão das ADIs n. 2028, 4480 e correlatas.
Feitas essas considerações, vejamos o caso. A Fiscalização aponta que a Associação
descumpriu:
(fl. 1.188- 1.189) 15. Das conclusões
De todo o exposto entendemos, pelos motivos relatados nos itens 6, 7 e 8, que
houve o descumprimento aos incisos: - Incisos III, VI, VII, VIII e XI do art. 28 da MP
n° 446/2008 no período de 01/01/2009 a 11/02/2009; Incisos IV e V e o parágrafo
1o do art. 55 da Lei n° 8.212/91 no período de 12/02/2009 a 29/11/2009, Incisos
II, IV, V, VII do art. 29 da Lei n° 12.101/2009 no período de 30/11/2009 a
31/12/2010 e ao inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101/2009 nos períodos de
12111/2009 a 02/12/2009, 02/01/2010 a 26/05/2010 e de 26/06/2010 a
31/12/2010.
A Decisão de primeira instância considerou que: (1) não houve comprovação de
desvio de finalidade; (2) a simples afirmação de que há uma ligação entre as entidades
conveniadas e a Igreja Presbiteriana não é suficiente para levar à conclusão de que houve
transferência indevida de recursos da entidade para a sua associada permanente; (3) o Auto de
Infração não contém a narrativa dos motivos fáticos que caracterizaram o descumprimento de
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
18
cada um dos requisitos necessários ao gozo da isenção, havendo um vício formal, consubstanciado
na deficiência da exposição dos motivos fáticos que justificaram a sua lavratura; (4) Quanto à
escrituração contábil, julgou-se que os fatos narrados no relatório fiscal do Auto de Infração não
são hábeis a demonstrar o descumprimento do requisito previsto no inciso VII do art. 28 da MP no
446, de 2008, e no inciso IV do art. 29 da Lei no 12.101/2009; (5) a exigência de requerimento
prévio para reconhecimento de isenção em lançamentos posteriores à Lei n. 12.101/2009 já havia
sido apreciada judicialmente nos autos do Mandado de Segurança, pelo que não foi conhecido o
argumento, dada a desistência na esfera administrativa quanto ao tema e (6) A autuada requereu
tempestivamente a renovação do CEBAS e que o requerimento ainda se encontrava pendente de
decisão em 28/05/2013.
O caso dos autos traz situação particular quanto à matéria, pois o Contribuinte
ingressou com Apelação cível n. 0019516-54.1999.4.03.6100/SP (fl. 3.450), cuja decisão
determinou a não aplicação do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, transitada em julgado em 28/09/2018
(fl. 3.448) e arquivada em 2022:
(fl. 3.450) (...) d) “nem mesmo a lei complementar pode, à guisa de explicitar o
texto constitucional que trata de norma veiculadora de imunidade, estabelecer
ampliações ou restrições, desrespeitando os limites que emanam do texto
supremo”, vedação que também se aplica à legislação ordinária, bem como a
meros atos administrativos;
(fl. 3.453) Desse modo, deve ser afastada a incidência do art. 55 da Lei n.
8.212/91, que exige requisitos específicos para o gozo da imunidade, sem prejuízo
a atividade fiscalizadora da autoridade administrativa.
Ante o exposto, SUSCITO a presente QUESTÃO DE ORDEM para dar provimento ao
agravo legal e à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido
para declarar o direito da impetrante à imunidade prevista no §7o do art. 195 da
Constituição da República, sem prejuízo da fiscalização da autoridade
competente, que não deve exigir a observância dos requisitos dos arts. 55 da Lei
n. 8.212/91, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento nos
arts. 486, I, e 1.040, II, do Código de processo Civil. Não há condenação em
honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/16. Custas na
forma da lei.
(fl. 3.454) EMENTA
2. No RE n. 566.622, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o
art. 55 da Lei Ordinária n. 8.212/91 não pode regulamentar o art. 195, §7o, da
Constituição da República, pois o art. 146, II, do texto constitucional exige que tal
matéria seja objeto de lei complementar (...).
3. Deve ser afastada a incidência do art. 55 da Lei n. 8.212/91, que exige
requisitos específicos para o gozo da imunidade, sem prejuízo da atividade
fiscalizadora da autoridade administrativa.
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
19
Dado que os autos tratam de descumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212
não há motivação para a permanência da autuação e ressalto que não há concomitância, pois, a
decisão judicial tem como consequência a não aplicação do diploma legal.
Considerando que a decisão de primeira instância administrativa deu parcial
provimento à demanda, permanece à lide apenas as contribuições de terceiros relativas às
competências 02 a 10/2009, em razão do descumprimento do requisito previsto no § 1o do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991 (ausência de pedido de isenção).
Nota-se que, apesar da ementa registrar que não deve haver prejuízo à atividade
fiscalizadora da autoridade administrativa, o texto da decisão judicial inclui “meros atos
administrativos” e não somente os requisitos materiais (as “contrapartidas”) do art. 55, conforme
se lê nos trechos grifados da decisão parcialmente transcrita acima. O que, portanto, inclui o
requerimento ao INSS (§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo
será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias
para despachar o pedido).
Não se entra, aqui, no debate sobre a permanência do §1o do art. 55 após o
julgamento do Tema 32 do STF. A questão está no obrigatório respeito à decisão do TRF3.
Concluo, portanto, pelo provimento da demanda, considerando que houve trânsito
em julgado da decisão judicial em 28/09/2018 (fl. 3.448)
Obrigação Acessória. CFL 22.
O DEBCAD n. 51.058.943-0 (fl. 1.076) corresponde a cobrança de CFL 22 (fl. 1.076):
apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção, conforme previsto na Lei n. 8.218, art. 11,
parágrafos 3 e 4, com redação da MP n. 2.158, de 24/08/01.
Este ponto é pacificado no âmbito deste Conselho, nos termos da Súmula CARF n.
181, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
A multa deve, portanto, ser cancelada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por I) não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de
alçada; II) dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
20
Conselheiro

Fl. 4155
DF CARF MF
Original